Tribunal: STF
Processo: RE 1306457
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO –SERVIDOR TEMPORÁRIO – LEI ESTADUAL Nº 18.185/2009 – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS RENOVADOS DE MANEIRA REGULAR – PRAZO LEGAL OBSERVADO – CARÁTER DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DO SERVIÇO PÚBLICO – FGTS INDEVIDO – PRECEDENTE DO STF – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II, IX, § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "In casu, a validade do contrato firmado entre a Administração Pública e a recorrente foi suficientemente demonstrada, considerando que a contratação por tempo determinado deve ocorrer, estritamente, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme comando constitucional (art. 37, IX, CF/88).
    Com efeito, conforme demonstram os documentos coligidos aos autos, as prorrogações ao contrato observaram o limite estipulado pela Lei Estadual nº Lei 18.185/09 (art. 4º, IV c/c §1º, III), motivo pelo qual a avença é válida.
    Não merece ser acolhida a alegação da recorrente, segundo a qual a ausência de imediato concurso público após a prorrogação do contrato o teria inquinado de ilegalidade. Em verdade, tal matéria é atinente ao exercício da função administrativa, não cabendo ao judiciário se imiscuir na referida função senão quando exercida de modo ilegal.
    No presente caso, considerando que as renovações contratuais ocorreram dentro do prazo previsto em lei, não se mostra cabível qualquer interferência pelo judiciário."
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente